Tribunal: TJPA
Processo: 0000207-54.1997.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000207-54.1997.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DONEGE RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição tributária originária. Execução ajuizada antes da LC nº. 118/2005. Interrupção dependente de citação pessoal. Citação não efetivada. Súmula 106 do STJ. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença proferida em execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda e por suposta deficiência de fundamentação no reconhecimento da prescrição; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição tributária originária, em execução ajuizada antes da LC nº. 118/2005, diante da ausência de citação pessoal do executado e da alegação de aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, e a ausência de intimação prévia não invalida a decisão quando o ente público exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio do recurso (inteligência do art. 282, § 1º, do CPC).

4.

Em execução fiscal ajuizada antes da LC nº. 118/2005, a interrupção da prescrição prevista no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, ocorre apenas com a citação pessoal do devedor (redação original), não bastando o despacho que ordena a citação.

5.

Transcorrido prazo superior a 5 anos após a inscrição em dívida ativa (12/11/1996) sem efetiva citação pessoal do executado, consuma-se a prescrição originária do crédito tributário.

6.

A Súmula 106 do STJ não incide quando não há demora imputável ao Poder Judiciário, especialmente se o mandado de citação é expedido logo após o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade depende de prejuízo concreto, inexistente quando o contraditório é exercido no recurso. 2. Em execução fiscal ajuizada antes da LC nº. 118/2005, a prescrição tributária se interrompe com a citação pessoal do devedor, e não com o despacho que a ordena. 3. Não efetivada a citação pessoal no quinquênio legal, configura-se prescrição originária, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não há demora imputável ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação original e redação dada pela LC nº 118/2005); CPC, arts. 5º, 6º, 81, 282, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/80, arts. 7º, I, e 8º; RITJPA, art. 133, XI, d; Lei Estadual nº 5.008/81, art. 1777 (com alteração pela Lei nº 6.480/2002); Súmulas 106 e 189 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0041047-79.2008.8.14.0301 (18840846), Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25/03/2024; TJPA, AC nº 0007856-24.2000.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/11/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0001355-88.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/09/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000207-54.1997.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DONEGE RODRIGUES FERREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 29936326, que negou provimento à apelação manejada pelo ente federativo

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de

DONEGE RODRIGUES FERREIRA
, declarou a prescrição do crédito executado e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que: (i) há nulidade na sentença, por ausência de intimação para manifestação prévia da Fazenda, bem como pela inexistência de fundamentação adequada quanto ao reconhecimento da prescrição; (ii) após o resultado negativo da citação por oficial de justiça, não houve intimação da Fazenda Pública para se manifestar nem determinação de citação por edital, nos termos dos arts. 7º, I, e 8º da Lei nº 6.830/80; (iii) houve redistribuição do feito com fundamento no art. 1777 da Lei Estadual nº 5.008/81, alterada pela Lei nº 6.480/2002, efetivada em 11/08/2007, sendo que a sentença extintiva somente foi prolatada em 25/09/2012; (iv) o atraso na tramitação e na efetivação da citação decorreu de inércia do aparelho judiciário, o que enseja a aplicação da Súmula 106 do STJ; (v) não houve prescrição, pois a contagem do prazo deveria observar o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, bem como a orientação firmada nos Temas 179 e 383 do STJ.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 33255078.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento no art. 133, XI, alínea d, do TJPA:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A preliminar arguida deve ser rechaçada. A
caracterização de nulidade exige a ocorrência de efetivo prejuízo. Tanto é verdade que, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC,
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. (Grifo nosso).

Por meio do presente recurso, o ente federativo está exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, insurgindo-se oportunamente contra o reconhecimento da prescrição do crédito executado. Logo, não havendo qualquer prejuízo concreto à sua defesa, não há nulidade a ser declarada. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e, atualmente, ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Antes da Lei Complementar nº. 118/2005, a prescrição era interrompida apenas com a efetiva citação do executado, conforme determinava
a redação original do Art. 174, inciso I, do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;”. (Grifo nosso).

No caso concreto, o débito foi inscrito em dívida ativa na data de 12/11/1996, a execução foi ajuizada em 10/9/1997, o mandado de citação foi expedido em 15/9/1997 e o executado não foi localizado, conforme consta na certidão ID 29752192, p. 10, que foi emitida em 5/1/1998.

No mencionado período estava vigente a citada redação original do art. 174, inciso I, do CTN, que exigia a efetiva citação do devedor para a interrupção da prescrição.

Constata-se, portanto, que a prescrição originária restou consumada, pois, após a inscrição do débito em dívida ativa (12/11/1996), transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, notadamente a citação pessoal do devedor, que foi exigida pelo CTN até 2005.

Destaca-se que não houve demora imputável ao Judiciário, pois o mandado de citação foi expedido em 15/9/1997, logo após o ajuizamento da execução (10/9/1997). Logo, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. ANTERIOR À LC 118/05
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL
. DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária dos créditos tributários, bem como se a sentença acertou em atribuir a honorários advocatícios de sucumbência ao Município de Belém. 2. O Apelante argui que ingressou com a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional e que a demora para a concretização da citação decorreu unicamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça. Em virtude disso, sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.
3. Na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, que deve ser aplicada ao caso, o art. 174, I do CTN determina que é a citação pessoal do devedor que interrompe a prescrição. 4. Conforme se observa na cópia da ação de execução fiscal, o despacho que determinou a citação foi proferido em 27/09/2002 e a citação do executado ocorreu apenas em 26/04/2006, data posterior aos prazos prescricionais dos créditos tributários.
(...). 7. Apelo conhecido desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00410477920088140301 18840846, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA.
INAPLICABILIDADE DA LC 118/2005.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em 15/06/1998 o apelante ajuizou execução fiscal contra cobrando crédito tributário alusivo ao IPTU dos exercícios 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996
. 2.
Remetidos conclusos os autos o juízo despachou determinando a citação do executado em 13/06/2000. Nota-se, assim, que à época a prescrição era suspensa somente pela citação pessoal do devedor, visto que inaplicável na espécie a alteração redacional do art. 174, I do CTN, implementada pela LC nº 118/2005.
3.
No caso em comento, muito embora a Fazenda Pública tenha adotado as providências necessárias ao ajuizamento da Execução Fiscal sem ultrapassar o prazo prescricional, tem-se que ocorreu, de fato, a prescrição originária, porquanto nunca realizada a citação do devedor
, notadamente por não ser possível imputar ao Poder Judiciário a culpa pela total ausência de diligência do fisco municipal que deixou os autos sem movimentação por mais de 06 (seis) anos. (...).

(TJ-PA - AC: 00078562420008140301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1996, 1997, 1998 E 1999. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. AÇÃO AJUIZADA EM 24/07/2001, ANTES DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE OCORRE COM A CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ AO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
NA FORMA DO §5º, DO ART. 219, DO CPC/73 C/C INCISO I, DO ART. 174, DO CTN. RECURSO PROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0001355-88.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2017)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 2 de março de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026